Tribunal: TJES
Processo: 5002641-74.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Depósito; Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002641-74.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO
RECORRIDO: LUCIANA MURUCI DE MENDONCA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002641-74.2024.8.08.0020.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO
.

RECORRIDO:
LUCIANA MURUCI DE MENDONCA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, bem como do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso
.

Após análise detida dos autos, passo ao voto.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROFESSORA CONTRATADA MEDIANTE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS COM RESCISÕES FORMAIS. VALIDADE DO CONTRATO INICIAL E DA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO EM CADA CICLO CONTRATUAL. NULIDADE APENAS DAS CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS QUE DESCARACTERIZAM A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DIREITO AO FGTS APENAS EM RELAÇÃO AOS PERÍODOS IRREGULARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LUCIANA MURUCI DE MENDONÇA, declarando a nulidade das contratações temporárias mantidas entre as partes e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que as contratações ocorreram mediante processo seletivo simplificado e com fundamento em legislação municipal específica, afirmando que os vínculos foram formalizados por meio de
contratos distintos, autônomos e regularmente rescindidos
, inexistindo continuidade apta a caracterizar burla ao concurso público.

Defende, ainda, que o vínculo estabelecido possui natureza jurídico-administrativa, razão pela qual não haveria direito ao FGTS.

A controvérsia recursal consiste, portanto, em verificar
se as contratações temporárias realizadas pelo Município observaram os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da Constituição Federal ou se houve desvirtuamento da excepcionalidade da medida
.

O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

A respeito do instituto, leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (...). Trata-se de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias.”
(Curso de Direito Administrativo, 31ª ed., Malheiros, p. 290).

Assim, a contratação temporária somente se legitima quando demonstrado o
caráter transitório da necessidade administrativa
, não podendo servir como mecanismo permanente de suprimento de cargos efetivos.

Contudo, a análise da validade dessas contratações exige exame
concreto da dinâmica contratual efetivamente estabelecida entre as partes
, especialmente quando há formalização de vínculos sucessivos ao longo de vários anos.

No caso dos autos, os documentos contratuais juntados ao processo (ID nº 16588312 e seguintes) revelam que a recorrida manteve vínculos com o Município no período compreendido entre
01/02/2021 e 31/12/2024
, mediante sucessivos instrumentos administrativos de designação temporária para o exercício da função de professora.

A análise desses instrumentos demonstra que houve
rescisões formais entre os contratos
, com celebração de novos vínculos posteriormente.

Essa circunstância impede que se trate todo o período como um único contrato contínuo, como pressupôs a sentença.

Todavia, também não se pode ignorar que a repetição sucessiva dessas contratações para o exercício da mesma função — notadamente no âmbito do magistério, atividade típica e permanente da Administração Pública — pode revelar
desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária
.

A jurisprudência tem admitido que
contratações temporárias possam ser renovadas por determinado período
, desde que não se convertam em mecanismo permanente de substituição do concurso público.

À luz dessa compreensão, mostra-se razoável reconhecer a
validade do contrato inicial e de sua primeira prorrogação
, quando inseridos em um mesmo ciclo contratual, por ainda se situarem dentro da margem de excepcionalidade tolerada pelo ordenamento jurídico.

Entretanto, a
reiteração sucessiva de contratações dentro do mesmo ciclo
, especialmente para o desempenho da mesma função e sem demonstração concreta de situação emergencial específica, passa a evidenciar utilização indevida da contratação temporária como mecanismo permanente de provimento de cargos públicos.

Nessas hipóteses, resta caracterizada
burla à exigência constitucional de concurso público
, circunstância que conduz à nulidade da contratação.

Declarada a nulidade da contratação, subsiste, contudo, o direito ao recolhimento do FGTS relativamente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 596.478.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que:

•
Contratos celebrados nos anos de 2021 e sua primeira renovação
mantêm-se dentro do limite de excepcionalidade admitido pelo ordenamento jurídico, razão pela qual devem ser considerados válidos.

•
Contratações posteriores, mantidas ao longo dos anos de 2023 e 2024
, evidenciam a perpetuação indevida da designação temporária para função permanente da Administração Pública, configurando desvirtuamento do instituto constitucional da contratação temporária.

Nessas circunstâncias,
somente os vínculos posteriores, caracterizados pela reiteração sucessiva da contratação temporária, devem ser considerados nulos
, fazendo surgir o direito ao recolhimento do FGTS em relação a tais períodos.

Assim, a sentença merece
parcial reforma
, para limitar a condenação ao pagamento do FGTS apenas aos períodos contratuais efetivamente irregulares.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para reconhecer a validade do contrato inicial e de sua primeira prorrogação, declarando a nulidade apenas das contratações havidas nos anos de 2023 e 2024, com condenação do ente público ao recolhimento do FGTS exclusivamente em relação a tais períodos, observada a forma de correção determinada na sentença
.

Em razão do provimento parcial do recurso,
deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)